Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu ao paciente a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal.
2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.
3. Ordem denegada.